Tribunal: STF
Processo: HC 253981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yuri Azevedo Herculano e outro, em favor de José Luiz da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 922.966/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ LUIZ DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Recurso em sentido estrito n. 0000643-41.2020.8.17.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (e-STJ fls. 79/81). A sentença de pronúncia foi confirmada pela Corte de origem (e-STJ fls. 120/125) 



    No presente writ, sustenta a defesa a ausência de elementos suficientes para pronunciar o paciente. 



    Aponta a existência de prova nos autos que dão conta de que o paciente estava em sua residência no momento do fato criminoso. 



    Requer, ao final, seja concedida a ordem para despronunciar o paciente pelo crime de homicídio ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade do acórdão de pronúncia.(www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 7)



    O acórdão transitou em julgado em 30.9.2024.



    Nesta Corte, o impetrante, em 26.3.2025, requer “a CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer a insuficiência dos fundamentos utilizados para pronunciar o paciente, anulando o acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a pronúncia do paciente.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser ratificada por seus próprios fundamentos. 



    Vejamos (e-STJ fls. 130/134): Busca-se, no caso, seja afastada a sentença de pronúncia prolatada contra o paciente. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.



    Na hipótese, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fáticoprobatório, pronunciou o réu, ressaltando que (e-STJ fls. 121/123): 



    Quanto à autoria, verifica-se que o acusado negou os fatos em sede policial ( fls. 10/11) e em juízo (mídia de fl. 572). Por outro lado, da prova colhida em juízo (mídias digitais de fls. 507 e 539) destacam-se os seguintes trechos dos depoimentos prestados por testemunhas arroladas na denúncia: 



    "quando a gente chegou lá vimos um carro, não sei bem a marca, com uma senhora baleada dentro dele, ela (Andreza) estava muito nervosa na ocasião, ai fui falar com ela (...), ai ela falou que tinha visto que tinha sido o ex dela, (...) ele estava trajando uma camisa azul". 



    Alexsandro Leite do Monte "ele (Alexsandro) falou que ela (Andreza) disse que tinha sido o ex dela (...), disse que tinha visto ele no carro." 



    Everton Gonçalves da Silva "eu perguntei pra ela Andreza o que aconteceu, ela falou que foi Luiz que matou quinho, eu falei você tem certeza, e ela disse eu vi ele correndo para o carro." 



    Rosilene Bernardo da Silva "quando a gente se encontrou na delegacia ela informou que tinha visto José Luiz entrando no carro, eu perguntei a ela você tem certeza de que tinha sido José Luiz e ela afirmou que sim, (...) ela disse que ele rondava a casa dela". 



    Vanderson Bernardo da Silva A testemunha Andreza Bernardo da Silva, apesar de afirmar em juízo que não ter mais a certeza de que foi o réu o autor do crime, alegou ter convicção de que a camiseta utilizada pelo autor do crime era a mesma que o acusado tinha, e que a compleição física também era a mesma, bem como que, um mês antes do crime, o acusado, mostrando-lhe a arma de fogo, afirmou que ia "tirar" a vítima do caminho dele. 



    Diante desse cenário, tem-se que a prova carreada aos autos comprova a materialidade delitiva e releva a existência de indícios de autoria, o que autoriza a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.



     Decerto, conforme já ressaltado, não cabe ao julgador, nessa fase, emitir juízo de val oração acerca do fato tratado na denúncia, pois a competência para decidir se o acusado deve ser condenado ou absolvido é, exclusivamente, do Júri. 



    Ou seja, para pronunciar um réu, não é necessário que o Juiz tenha convicção plena da autoria, basta que, com base no princípio in dubio pro societate, haja nos autos uma vertente de prova que, aos olhos do julgador, seja suficiente para levar a questão à apreciação do Conselho de Sentença. Nesse contexto, não há se cogitar da subtração do julgamento da competência do Tribunal do Júri, uma vez que há indícios de autoria e prova da materialidade, sendo inviável o atendimento do pleito de impronúncia, bem como de absolvição sumária, não se mostrando indene de dúvidas a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP. 



    Ora, se ate o mero Juizo de suspeita conduz a pronuncia, nao há divida de que as condições dos autos suscitam o único caminho possível, o da submissão do recorrente ao Júri Popular, a fim de que este possa se pronunciar sobre as teses tanto da acusação como da defesa, na forma da competência acometida pela Constituição Federal. 



    A propósito do tema em análise, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 



    A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. 



    Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o principio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente. [...]Agravo regimental não provido." (AgR,g no AREsp 1869391/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021) Assim, concluiu o acórdão pela presença de elementos mínimos indicativos do crime imputado ao paciente. 



    Também inexiste a figura do testemunho de "ouvir dizer", na espécie a fonte não é desconhecida, ela é citada nos depoimentos colhidos em juízo como sendo a testemunha Andreza que aponta o paciente como provável autor do homicídio. Por outro lado, na sentença de pronúncia não se exige certeza da autoria delitiva, mesmo porque, se assim fosse, estaria retirando do Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que é inadmissível. 



    Desse modo, para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem e despronunciar o paciente, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático/probatório delineado nos autos, providência incabível na sede mandamental.



    Colhe-se dos autos que o paciente mantinha um relacionamento com Andreza, que teria sido rompido. Logo após o rompimento, a vítima teria se relacionado com ela.



    Irritado, o paciente teria ceifado a vida do novo namorado de sua ex-companheira.



    Em sede policial, Andreza afirmou que foi o paciente o autor do crime. Em Juízo, afirmou não ter certeza.



    Não é possível afastar a pronúncia em casos como o dos autos, em que há forte indício de que a testemunha tenha recuado em seu depoimento por motivos estranhos.



    É verdade que a Segunda Turma desta Corte veda decisão de pronúncia com fundamento no princípio in dubio pro societate. Ocorre que, na espécie, embora tal princípio haja sido citado, verifica-se que o foi perifericamente.



    A Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, registrou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.”



    Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



     Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente